Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus deve ser conhecido para análise de mérito se, a partir das alegações constantes da peça inicial, é possível extrair a existência de suposta coação ilegal à liberdade do impetrante.
2. Tendo em conta as peculiaridades do caso concreto, sendo o paciente primário, estudante, com residência fixa, e inexistindo notícias de que já esteja com maior envolvimento no submundo do tráfico ou de que integre facção criminosa, mormente em juízo de cognição sumária; e não se vislumbrando fundamentos reais aptos à manutenção da constrição preventiva ou do efetivo prejuízo à ordem pública, mostra-se possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante o disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.
3. Preliminar rejeitada. Concedida a ordem, mediante termo de compromisso. Alvará de Soltura.